Tribunal: STF
Processo: RE 73990
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-11-14
Data de publicação: 1978-11-14

Ementa:
1. O provimento efetivo em cargo de professor nos estabelecimentos oficiais de ensino médio deve ser feito por meio de concurso de títulos e provas. É o que determina o art. 60 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É o que ordena o art. 176, § 3º, VI, da Constituição de 1967 cem a Emenda nº 1/69. Caso em que julgado local ofende as referidas regras federais.
2. Recurso extraordinário provido para cassar segurança concedida mediante ofensa das mencionadas normas.